Tribunal: TJDFT
Processo: 0712757-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712757-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARA MARTINS ADVOGADOS AGRAVADO: LIBIA MARA ARAGAO MACEDO, MASSA INSOLVENTE DE: LIBIA MARA ARAGAO MACEDO DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Lara Martins Advogados contra decisão da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que fixou os honorários do administrador judicial (proc. no 0001748-34.2015.8.07.0014, ID no 152346492). 2. Retifique-se a autuação conforme ID no 47457598. Como consequência, retire-se de pauta (ID no 47055297). 3. Após, intimem-se as agravadas para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 5 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO